Tribunal: CARF
Processo: 13116.722477/2014-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RACHEL FREIXO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.722477/2014-06
RESOLUÇÃO
3301-002.065 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPERMERCADO COUTO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, em 13 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose PintoRibeiro,
Bruno Minoru Takii, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral),Rachel Freixo Chaves,
Keli Campos de Lima, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente)

Fl. 1874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.065 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722477/2014-06
2
RELATÓRIO
1. Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório do acordão 11-49.704, da 2a Turma da DRJ/REC, de 31 de março de
2015, complementando-o ao final com o necessário.

Relatório
1.
O presente processo tem por objeto impugnação ao Auto de Infração de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, no valor total de R$
4.514.133,86 e competências 01/2010 a 12/2011 (fls. 03/10) e ao Auto de
Infração Contribuição para o PIS/Pasep, no valor total de R$ 961.756,22 e
competências 01/2010 a 12/2011 (fls. 11/20).
2.
O procedimento fiscal, as apurações e os lançamentos efetuados estão
explicitados no Termo de Verificação Fiscal (fls. 21/41), e demais documentos
carreados aos autos pela fiscalização (fls. 42/989). Do Termo de Verificação Fiscal,
destaca-se:
a) Créditos. Através do item 4.2 do termo de Intimação Fiscal de 01/09/2014 (fl.
338), o sujeito passivo foi intimado a demonstrar/comprovar a apuração dos
créditos do PIS/PASEP e COFINS calculados sobre os bens para revenda. Para
tanto, deveria apresentar arquivo digital (planilha eletrônica) contendo todas as
Notas Fiscais de Entrada por mês, usadas na apuração de créditos da Cofins e do
Pis/Pasep dos anos-calendário 2010 e 2011, contendo a Data, Número da Nota
Fiscal, CNPJ/CPF do fornecedor, o Código NCM do produto/mercadoria, Descrição
do produto/mercadoria, CFOP, CST - Código da Situação tributária do Pis/Cofins
(CST 50 a 98), Valor Total do produto/mercadoria, Alíquota e Valor do crédito. Em
10/11/2014 o sujeito passivo apresentou arquivos digitais contendo Planilhas de
Produtos de Entrada de 06/2010 a 12/2010 e Planilhas de Produtos de Entrada de
01/2011 a 12/2011, conforme Recibos de entrega de Arquivos Digitais às fls. 374 a
375 e arquivos digitais não pagináveis anexados às fls. 377 e 378.
Da análise das informações contidas nos arquivos, constata-se: (1) Não
foram entregues as planilhas de Produtos de Entrada de 01/2010 a 05/2010; (2)
Nas planilhas de Produtos de Entrada de 06/2010 a 12/2010 não constam as
informações necessárias para se analisar a procedência dos créditos da Cofins e
do Pis/Pasep, visto que não foram informados o CST - Código da Situação
Tributária do PIS/COFINS (CST 50 a 98), código NCM do produto/mercadoria e
descrição do produto.
Mesmo com a deficiência das informações prestadas nas planilhas, os
dados apresentados foram suficientes para se verificar quais as bases de cálculo
dos créditos do Pis/Pasep e Cofins - Bens para Revenda nos meses de 06/2010 a
Fl. 1875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.065 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722477/2014-06
3
12/2010 - que o sujeito passivo pretendia demonstrar, apesar de nada ter
informado em DACON.
Nas planilhas de Produtos de Entrada de 01/2011, 02/2011, 03/2011 e 04/2011
não constam as informações necessárias para se analisar a procedência dos
créditos da Cofins e Pis/Pasep, visto que não foram informados o CST - Código da
Situação Tributária do PIS/COFINS (CST 50 a 98), código NCM do
produto/mercadoria e descrição do produto. Existem alguns produtos com a
informação do código NCM, mas com Valor Pis/Cofins apurado igual a zero. Nas
planilhas de Produtos de Entrada de 05/2011, 06/2011, 07/2011, 08/2011,
09/2011, 10/2011, 11/2011 e 12/2011, constam algumas informações para se
analisar a procedência dos créditos da Cofins e do Pis/Pasep, visto que consta a
informação do CST - Código da Situação Tributária do PIS/COFINS (CST 50 a 98) e
existem alguns produtos com o código NCM informado e apuração PIS/COFINS.
Mesmo com a deficiência das informações prestadas nas planilhas de
entrada de 2011, os dados apresentados foram suficientes para se verificar quais
as bases de cálculo dos créditos do Pis/Pasep e Cofins - Bens para Revenda nos
meses de 01/2011 a 12/2011 - que o sujeito passivo pretendia demonstrar, a
revelar montantes significativamente inferiores aos constantes em DACON.
Apesar disso, a maioria das planilhas apresentadas pelo sujeito passivo
demonstrou ser imprestável para demonstrar a correta apuração dos créditos do
Pis/Pasep e Cofins calculados sobre os bens para revenda para os períodos de
apuração de 01/2010 a 12/2011, em razão da omissão de informações
imprescindíveis para se classificar, com base na legislação vigente à época, se o
produto adquirido para revenda gerava ou não direito a créditos para o Pis/Pasep
e Cofins.
Ressalte-se ainda que não foram apresentadas as planilhas de 01/2010 a 05/2010,
e que os valores das bases de cálculo dos créditos apresentados nas planilhas do
sujeito passivo (bens para revenda) de 06/2010 a 12/2011, mesmo se não
tivéssemos considerado as planilhas apresentadas pelo sujeito passivo como
imprestáveis, são inferiores aos informados nos DACONs de novembro/2010 a
dezembro/2011. Mesmo intimado e reintimado, o sujeito passivo não apresentou
os DACONs de 01/2010 a 03/210, encontrando-se omisso, não retificou os
DACONs de 04/2010 a 10/2010 para demonstrar o cálculo dos créditos (DACONs
entregues "zerados") e os créditos calculados com base nos bens para revenda e
informados nos DACONs de 11/2010 a 12/2011 devem ser glosados por falta de
comprovação.
Considerando que as planilhas apresentadas pelo sujeito passivo para
demonstrar a apuração dos créditos do Pis/Pasep e Cofins do regime não-
cumulativo foram consideradas imprestáveis para comprovar a apuração dos
créditos, apesar de ter sido devidamente intimado a prestar todas informações, e
considerando ainda a possibilidade de efetuarmos de ofício o levantamento dos
Fl. 1876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.065 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722477/2014-06
4
créditos do Pis/Pasep e Cofins de forma mais confiável, com base nas Notas
Fiscais Eletrônicas de Saídas disponíveis no SPED-NF-e, nas quais o sujeito passivo
era destinatário (participante), procedemos ao referido levantamento, que se
mostrou inclusive mais favorável ao sujeito passivo em comparação com os
arquivos apresentados (Item F do presente Termo de Verificação Fiscal), conforme
será demonstrado a seguir.
Com base nas Notas Fiscais Eletrônicas de Saídas, disponíveis no SPEDNF-e, nos
anos-calendário 2010 e 2011, foram elaboradas planilhas eletrônicas, contendo
todas as Notas de Saídas, por mês, excluídos os CFOPs 5910, 6910 e 5949
(Remessa em bonificação e Outras Saídas), com o código CST do Pis/Pasep e
Cofins igual a 1 (Operação tributável com Alíquota Básica), e excluindo as notas
Fiscais que não continham o NCM. Os arquivos digitais contendo as planilhas
eletrônicas geradas a partir das NF-e estão juntadas ao processo como arquivos
não pagináveis, conforme fls. 960 a 961. As referidas planilhas demonstram que o
sujeito passivo adquiriu bens para revenda, tanto para a matriz quanto para a
filial, sujeitos às alíquotas básicas do Pis/Pasep e da Cofins, e portanto, com
direito a créditos em razão do regime não-cumulativo das contribuições.
b) Base de Cálculo das Contribuições. Através do Termo de Intimação Fiscal de
01/09/2014 o sujeito passivo foi intimado a prestar esclarecimentos quanto às
divergências encontradas entre as Receitas de Vendas informadas nas
Escriturações Contábeis Digitais - ECD em comparação com as receitas informadas
nos DACONs apresentados, e se fosse o caso, que procedesse à retificação dos
DACONs dos anos-calendário 2010 e 2011, conforme item 3 do referido Termo às
fls. 337.
No mesmo Termo, em seu item 4.1, o sujeito passivo foi intimado a demonstrar a
base de cálculo mensal da Cofins e do Pis/Pasep, com a apresentação de arquivos
digitais (planilhas eletrônicas), que deveriam conter todas as Notas Fiscais de
Saída por mês dos anos-calendário 2010 e 2011, contendo Data, Número da Nota
Fiscal, CFOP, CST - Código da Situação tributária (CST 01 a 09, Operação Tributável
com Alíquota Básica, Alíquota Zero, Isentas, etc...), Código NCM do
produto/mercadoria, Descrição do produto/mercadoria, Valor Total do
produto/mercadoria, conforme fls. 338.
Nos DACONs de 11/2010 a 12/2011 nas fichas relacionadas com a determinação
das bases de cálculo do Pis/Pasep e da Cofins constam informações de Receitas
Tributadas a Alíquota Zero e Receitas Tributadas a Alíquota Zero - Revenda de
Produtos Sujeitos à Tributação Monofásica, cujos valores deveriam ser
comprovados mediante a apresentação das planilhas de que trata o parágrafo
anterior.
Após diversas prorrogações do prazo para atendimento, em 10/11/2014 o sujeito
passivo apresentou os arquivos digitais referentes Planilhas de Produtos de Saídas
de 01/2011 a 12/2011, conforme Recibo de Entrega de Arquivos Digitais à fl. 376
e arquivos digitais não pagináveis anexados à fl. 379, e em 14/11/2010
Fl. 1877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.065 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722477/2014-06
5
apresentou os arquivos digitais referentes a Planilhas de Produtos Saídas de
06/2010 a 12/2010, conforme Recibo de Entrega de Arquivos Digitais à fl. 382 e
arquivo não paginável juntado à fl. 393.
Com relação ao item 3 do termo de Intimação Fiscal de 01/09/2014, considerando
que o sujeito passivo não apresentou os esclarecimentos solicitados, nem
apresentou DACONs retificadores dos anos-calendário 2010 e 2011, o mesmo foi
reintimado em 14/11/2014, conforme item 3.3 do Termo de Intimação Fiscal de
14/11/2014 à fl. 397. Em 24/11/2014 o sujeito passivo apresentou sua resposta
informando que: "As receitas são as informadas nas ECD's", conforme fls. 398.
Não apresentou DACONs retificadores.
Da análise das informações contidas nos arquivos digitais apresentados, constata-
se: (1) não foram apresentadas as planilhas de Produtos Saídas de 01/2010 a
05/2010; e (2) nas planilhas de Produtos Saídas de 06/2010 a 12/2011 não
constam as informações necessárias para se apurar a base de cálculo mensal da
Cofins e do Pis/Pasep, conforme solicitado, visto que não consta a informação da
data, do número da respectiva Nota Fiscal de Venda, do código CST - Código da
Situação Tributária do PIS/COFINS (CST 01 a 09) e nem o Valor Total do
produto/mercadoria.
Não é possível determinar quais receitas do sujeito passivo (matriz e filial)
são tributadas a alíquota zero, isentas, sem incidência, com substituição ou com
suspensão das contribuições, para que pudessem ser excluídas da base de cálculo.
Não constam no SPED-NF-e, as Notas Fiscais Eletrônicas emitidas pelo
sujeito passivo no ano-calendário 2010. Já no ano-calendário 2011 constam
apenas Notas Fiscais Eletrônicas de setembro/2011 a dezembro/2011, registrando
em sua maior parte as devoluções de compras e vendas (Notas Fiscais de Entrada
e Saída), conforme arquivo não paginável à fl. 962 e relatório às fls. 963 a 964.
Desta forma, não é possível efetuar a apuração de ofício da base de cálculo
das contribuições ao Pis/Pasep e Cofins com base nas Notas Fiscais Eletrônicas de
Saídas nos anos-calendário 2010 e 2011.
Considerando que o sujeito passivo não comprovou/demonstrou a base de
cálculo para apuração mensal das contribuições ao Pis/Pasep e Cofins dos anos-
calendário 2010 e 2011, (não informou quais receitas são tributadas a alíquota
zero, isentas, sem incidência, com substituição ou com suspensão das
contribuições, para que pudessem ser excluídas da base de cálculo), apesar de
devidamente intimado a fazê-lo, resta à fiscalização considerar que todas as
receitas de revenda de mercadorias informadas nas ECD estão sujeitas às
alíquotas básicas do Pis/Pasep e Cofins do regime não-cumulativo (1,65% e 7,6%).
Assim, com base nas ECD's apresentadas pelo sujeito passivo, conforme Relatórios
às fls. 451 a 456, apurou-se as receitas das vendas, descontadas as devoluções de
vendas, a compor a base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS.
Fl. 1878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.065 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722477/2014-06
6
Todos os recolhimentos de Pis/Pasep e Cofins dos períodos de apuração de
Janeiro/2010 a dezembro/2011, efetuados anteriormente ao início do
procedimento fiscal, foram considerados no lançamento de ofício.
Os créditos do Pis/Pasep e Cofins calculados com base nos bens para revenda
informados nos DACONS de novembro/2010 a dezembro 2011, foram glosados
por falta de comprovação. No entanto, foram aproveitados todos os créditos do
regime nãocumulativo, apurados de ofício pela fiscalização, relativos aos bens
adquiridos para revenda.
Foram aproveitados também todos os demais créditos que foram
informados nos DACONs de novembro/2010 a dezembro/2011 e que não foram
objeto de fiscalização (Créditos calculados sobre os bens utilizados como insumos,
despesas de energia elétrica e sobre os bens do ativo imobilizado - depreciação).
Foram consideradas as Receita de Vendas de Bens e Serviços, sujeitas às
alíquotas básicas do Pis/Pasep e Cofins do regime não-cumulativo (1,65% e 7,6%,
respectivamente), haja vista que o sujeito passivo não comprovou/demonstrou a
base de cálculo para apuração mensal das contribuições ao Pis/Pasep e Cofins dos
anos-calendário 2010 e 2011.
3. O contribuinte foi cientificado em 22/12/2014, fls. 989, tendo
apresentado em 20/01/2015 (fls. 995) a impugnação (fls. 995/997), considerada
tempestiva pelo órgão preparador (fls. 1028) e instruída com os documentos de
fls. 998/1017, alegando, em síntese, que:
a)
Tempestividade. Notificado em 22/12/2014, a empresa apresenta
impugnação tempestiva, em conformidade com o art. 15 do Decreto n° 70.235, de
6 de março de 1972.
b)
A autoridade fiscal considerou apenas as notas fiscais de contribuintes
que emitem NFE, não considerando as demais, nem tampouco os créditos de
energia elétrica e outros, considerando somente uma pequena base de calculo
para apuração dos créditos, o que prejudicou e muito a apuração de suposta
infração. Ainda considerou que todas as receitas auferidas pela empresa são de
produtos tributados integralmente, deixando de excluir as vendas de produtos
com alíquota zero e também os monofásicos conforme notas de aquisição em
anexo, o que faz prova que a receita auferida não foi somente de produtos
tributados.
c)
Preliminar. Como demonstrado no Auto de Infração, os créditos não
foram totalmente aproveitados pela autoridade lançadora, o que prejudica muito
o autuado visto que a apuração correta poderia gerar talvez até créditos a maior
que conforme narra a própria autoridade fiscal na pagina 35 do processo, "o
referido levantamento, que se mostrou inclusive mais favorável ao sujeito passivo
em comparação com os arquivos apresentados) os créditos são inclusive mais
Fl. 1879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.065 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722477/2014-06
7
favoráveis ao contribuinte ". Como seria mais favorável se foi gerada tamanha
diferença de imposto a recolher.
d)
Mérito. Para provar os fatos anexamos ao presente diversas copias de
notas fiscais que comprovam a venda e compra de produtos monofásicos e
isentos da contribuição que não foram considerados pela autoridade fiscal.
e)
Em síntese, os pontos de discordância: (1) falta de reconhecimento dos
créditos possíveis de aproveitamento; e (2) reconhecimento de base de cálculo
somente de produtos tributados. Em anexo: Notas fiscais de aquisição de
mercadorias.
f)
Pedido. A vista do exposto, demonstrada a insubsistência e
improcedência do lançamento, requer que seja acolhida a presente Impugnação.
3.1. Em 24/09/2015 (fls. 1136), foi apresentado um primeiro aditamento à
impugnação (fls. 1044/1084) acompanhado de documentos (fls. 1035/1170), em
síntese, alegando-se:
a)
Aditamento. Com fulcro nos arts. 14 e 15 do Decreto n°. 70.235, de
06/03/1972, e no art. 38 da Lei n° 9.784, de 29/01/1999, em acatamento aos
princípios da verdade material, do contraditório e da ampla defesa, apresenta-se
aditamento à impugnação.
b)
Lançamento. O principal objetivo comercial da impugnante - matriz e
filial - é o comércio varejista de mercadorias em geral, tendo, a partir de
18/05/2010, criado filial com o objetivo de Comércio Varejista de Gás Liquefeito
de Petróleo - GLP. Como é sabido, a atividade comercial varejista realizada pelo
setor supermercadista abrange milhares e milhares de itens (mercadorias -
tributas, isentas, substituição tributária, alíquota zero e monofásicas). No entanto,
o crédito tributário lançado para o caso sob exame teve como única justificativa a
mera alegação de que a impugnante não comprovou a base de cálculo para
apuração mensal das contribuições ao PIS/Pasep e COFINS dos anos-calendário
2010 e 2011 no regime não cumulativo.
c)
Insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de
defesa. A autoridade lançadora errou quando considerou na apuração do crédito
da COFINS e do PIS/Pasep somente as NF-e extraídas do sistema SPED-NF-e, eis
que não representa o crédito total do PIS/Pasep e da COFINS favorável à
impugnante. A aventada imprestabilidade das planilhas eletrônicas não poderia
ter sido usada para justificar a apuração dos créditos com base apenas nas NF-e
extraídas do SPED-NF-e. Dados extraídos dos livros Registro de Entradas e dos
balancetes mensais de suspensão/redução colacionados às fls. 77/78 do PAT n°
13116-722.476/2014-53 (Doc. 2), é suficiente para se confirmar que os valores
mensais referentes às entradas totais das mercadorias adquiridas pela
impugnante é muitíssimo superior aos valores encontrados nas NF-e. Em índice
Fl. 1880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.065 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722477/2014-06
8
percentual, representa somente 30,53% em 2010 do valor total das mercadorias e
em 2011 apenas 37,84%. Logo, a grande maioria das notas fiscais não foi
considerada, a resultar grave prejuízo para a impugnante e, por óbvio, as
contribuições sociais lançadas não representam a verdade material do fato
jurídico tributário, o que demonstra, também, insegurança na determinação da
infração. Além disso, pode ser visto que nas próprias NF-e relacionadas pela
autoridade lançadora na apuração dos créditos da COFINS e do PIS/Pasep (fls.
9568-959) existe também grande quantidade de mercadorias sujeitas a alíquota
zero, não-tributadas, substituição tributária e monofásicas que, por razões óbvias,
não foram consideradas pelo Fisco federal como sendo sujeitas ao regime não
cumulativo mas que foram indevidamente consideradas tributadas pela COFINS e
PIS/Pasep quando revendidas. Assim, resulta que a COFINS e o PIS/PASEP
lançados indevidamente nos anos-calendário de 2010 e 2011 totalizaram
R$1.842.511,18 e R$ 400.018,88, respectivamente. Além disso, descontadas as
margens de lucro, das mercadorias adquiridas e comercializadas nos anos-
calendário de 2010 e 2011, chega-se a conclusão de que houve pagamento a
maior das contribuições para o PIS/COFINS, sendo indevidos os lançamentos de
ofício efetuados.
Inexistência de provas. Ônus do Fisco. Vício Material Insanável. A
impugnante jamais foi intimada para apresentar as notas fiscais que
comprovariam as compras das mercadorias tributadas ou não tributadas pela
COFINS e o PIS/Pasep, tendo sido somente intimada a apresentar planilhas
eletrônicas com dados necessários à apuração dos créditos. A alegada
insuficiência das planilhas não é justificativa apta a autorizar lançamento com
base apenas em NF-e extraídas do SPED-NF-e na consideração indevida de que
100% (cem por cento) das mercadorias vendidas seriam tributadas pelo PIS/Pasep
e COFINS no regime não cumulativo. Não há previsão legal para a inversão do
ônus da prova, cabendo à autoridade reintimar o quantas vezes fosse necessário
ou simplesmente intimar para a apresentação das notas fiscais para que o próprio
agente fiscal apurasse o crédito. O ônus da prova compete a quem acusa (CPC,
art. 333), no caso a autoridade fiscal. A impugnante já demonstrou qual o
montante real do crédito da COFINS e do PIS/Pasep que deveria ter sido
apropriado. Logo, é certo afirmar que a infração imputada não restou
comprovada, o que enseja vício insanável do crédito tributável.
A impugnante também nunca foi intimada a apresentar os documentos
fiscais que comprovassem que as vendas realizadas eram tributadas ou não pelo
PIS/Pasep e COFINS. O único documento fiscal que poderia comprovar se a venda
realizada pela impugnante era tributada ou não pela COFINS e PIS/Pasep seria o
"cupom fiscal" emitido por meio da ECF, que é um equipamento de automação
comercial, de utilização obrigatória mediante prévia autorização do fisco do
Estado de Goiás. Durante todo o período fiscalizado, foram emitidos diariamente
pela impugnante milhares e milhares de cupons fiscais que simplesmente foram
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.065 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722477/2014-06
9
ignorados pela autoridade lançadora na apuração da COFINS e do PIS/PASEP.
Quanto às poucas notas fiscais eletrônicas emitidas pela impugnante, são
referentes às devoluções de compras e a transferência de mercadorias entre a
matriz e filiais e vice-versa, conforme afirmado pela própria autoridade lançadora.
A autoridade fiscal autuante simplesmente presumiu, sem qualquer
fundamentação legal ou justificativa plausível, que a receita total auferida pela
impugnante estaria sujeita às alíquotas básicas do PIS/Pasep e da COFINS
previstas para o regime não cumulativo. No mínimo, a autoridade lançadora
deveria excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/Pasep o valor de cada
mercadoria não considerada como sendo do regime não cumulativo, devidamente
acrescido da margem de lucro praticada pela impugnante.
Houve, no caso, uma dupla e indevida punição para a impugnante,
primeiramente quando reduziu o crédito que ela teria direito, de imediato, o
débito da COFINS e do PIS/Pasep aumentou no mesmo valor da redução realizada
e, no segundo momento, quando considerou 100% (cem por cento) das vendas de
mercadorias como sendo tributadas pela COFINS e PIS/Pasep, sem excluir um
único centavo referente à venda de mercadorias não tributadas (isentas,
substituição tributária, alíquota zero e monofásicas). Ambas as medidas adotadas
pela autoridade fiscal autuante não encontram qualquer respaldo na legislação
tributária, em especial, no art. 142 do CTN. A autoridade fiscal autuante tinha o
poder-dever de instruir o lançamento com as provas materiais pertinentes ao
caso, sob pena de nulidade insanável conforme jurisprudência do Carf. Não o
fazendo, ensejou grave insegurança na determinação da infração e cerceamento
do direito de defesa da impugnante.
Em resumo, a autoridade lançadora apurou os débitos da COFINS e do PIS/Pasep
de forma discricionária em ofensa ao art. 142 do CTN e de forma completamente
divorciada da norma legal que disciplina a espécie, o que implicou no
cerceamento do direito de defesa da impugnante e impõe, portanto, a declaração
de nulidade dos lançamentos vergastados. Além disso, o Fisco subverteu, no
mínimo, os princípios da legalidade e da verdade material, cuja observância é
imprescindível para a fundamentação do ato de lançamento. Logo, em face das
normas que regem o lançamento, os autos devem ser cancelados.
d) Apresentação da planilha eletrônica do item 4.1 do Termo de Intimação Fiscal
de 01/09/2014. Anexa aos autos planilha eletrônica foram relacionados, de forma
individualizada, os cupons fiscais emitidos pela impugnante, mês a mês e por
estabelecimento, nos anos-calendário 2010 e 2011, contendo o número da
impressora fiscal, o número do caixa que realizou a venda, o número do cupom
fiscal, a data de emissão do cupom fiscal, o código do item, a descrição da
mercadorias, o NCM, o CFOP, o CST - Código da Situação tributária (CST 01 a 09,
Operação Tributável com Alíquota Básica, Alíquota Zero, Isentas, monofásica,
etc.), o CST do PIS, a alíquota do PIS, a base de cálculo do PIS, o valor do PIS, o CST
da COFINS, a alíquota da COFINS, a base de cálculo da COFINS, o valor da COFINS,
Fl. 1882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.065 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722477/2014-06
10
e o valor total do item comercializado. Todos os dados informados na planilha
eletrônica foram extraídos diretamente das memórias dos "ECF", que são os
equipamentos de automação comercial de utilização obrigatória pela impugnante,
mediante prévia autorização do Fisco goiano.
Ocorre que nem todos os cupons fiscais emitidos pela impugnante foram
totalizados na planilha eletrônica, uma vez que a maioria das ECF's utilizadas pela
matriz, embora devidamente autorizados Secretaria da Fazenda de Goiás, não
dispunham de memória "mfd - memória de fita-detalhe", que permite recuperar
todas as informações fiscais contidas na memória do ECF em meio magnético, e
sim a memória "mf' que somente emite os cupons fiscais em duas vias, uma para
o cliente e a outra, para o emitente, a qual fica armazenada em meio físico,
formando uma bobina de papel. Nesse tipo de ECF, não é possível recuperar as
informações fiscais em meio magnético. Os cupons fiscais emitidos pelas ECF com
memória "mf-memória fiscal" sempre estiveram à disposição da fiscalização
federal e estadual. No entanto, jamais foram solicitados pela autoridade fiscal
autuante. Cabe destacar, portanto, que os referidos documentos fiscais se
encontram à disposição da fiscalização para atendimento a eventual diligência
fiscal determinada pelo órgão julgador.
Compulsando a planilha eletrônica nota-se, de plano, que as operações de
vendas de mercadorias tributadas e não tributadas (isentas, substituição
tributária, alíquota zero e monofásicas) estão representadas por centenas de
milhares de cupons fiscais que foram completamente desconsiderados pela
autoridade lançadora. O valor total referente às vendas não tributadas (isentas,
substituição tributária, alíquota zero e monofásicas), deveria ter sido excluído pela
autoridade lançadora da tributação da COFINS e PIS/PASEP (fls. 38).
Em síntese, levando-se em consideração apenas a receita total auferida
pela impugnante, uma vez que as compras de mercadorias serão tratadas no
próximo item, chega-se à conclusão de que houve lançamento indevido de
COFINS e PIS/PASEP nos seguintes valore: (1) COFINS de R$ 584.188,02 para o
ano-calendário de 2010, que é o resultado da aplicação da alíquota de 7,6% sobre
o valor de R$7.686.684,52; (2) PIS/PASEP de R$ 126.830,03 para o ano-calendário
de 2010, que é o resultado da aplicação da alíquota de 1,65% sobre o valor de
R$7.686.684,52; (3) COFINS de R$ 685.546,78 para o ano-calendário de 2011, que
é o resultado da aplicação da alíquota de 7,6% sobre o valor de R$9.020.352,36; e
(4) PIS/PASEP de R$ 148.835,81 para o ano-calendário de 2011, que é o resultado
da aplicação da alíquota de 1,65% sobre o valor de R$9.020.352,36.
e) Planilha Eletrônica do item 4.2 do Termo de Intimação de 01/09/2014. A
impugnante informa que a planilha eletrônica referente às compras de
mercadorias tributadas e não tributadas (isentas, substituição tributária, alíquota
zero e monofásicas) também está sendo elaborada. A demora se deve ao fato de
Fl. 1883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.065 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722477/2014-06
11
que cada nota fiscal é planilhada de forma individual, o que demanda muito
tempo para ser confeccionada.
Entretanto, compulsando os dados extraídos da planilha eletrônica
referentes às vendas de mercadorias, é possível demonstrar o gigantesco erro
cometido pela autoridade fiscal autuante em relação à apuração dos créditos da
COFINS e do PIS/PASEP da impugnante.nConforme já demonstrado na planilha
eletrônica, retro citado, se os percentuais referentes às vendas de mercadorias
não tributadas (isentas, substituição tributária, alíquota zero e monofásicas), nos
anos-calendário de 2010 e 2011, representam 34,40% (trinta e quatro inteiros e
quarenta centésimos por cento) e 33,71% (trinta e três inteiros e setenta e um
centésimos por cento), respectivamente, do valor da receita bruta anual auferida
pela impugnante, seria absolutamente correto deduzir que os mesmos índices
percentuais também podem ser aplicados sobre as compras totais de
mercadorias, eis que restou comprovado que os produtos adquiridos como não
tributados foram vendidas como não tributados e os adquiridos como tributados
foram vendidos como tributados. Nesse caso, portanto, não haveria que se falar
em qualquer distorção nos valores dos créditos da COFINS e do PIS/PASEP a que
faria jus a impugnante, inclusive, os apurados mediante as NF-e.
Em resumo, levando-se em conta somente os créditos da COFINS e do PIS/PASEP
a que teria direito a impugnante, chega-se à conclusão que a autoridade fiscal
autuante lançou indevidamente a COFINS e o PIS/PASEP nos seguintes valores: (1)
a) COFINS de R$ 457.547, 52 para o ano-calendário de 2010, que é o resultado da
aplicação da alíquota de 7,6% sobre o valor de R$6.020.362,12; (2) PIS/PASEP de
R$ 99.335,97para o anocalendário de 2010, que é o resultado da aplicação da
alíquota de 1,65% sobre o valor de R$6.020.362,12; (3) COFINS de R$428.499,52
para o ano-calendário de 2011, que é o resultado da aplicação da alíquota de 7,6%
sobre o valor de R$5.638.151,54; e (4) PIS/PASEP de R$93.029,00 para o ano-
calendário de 2011, que é o resultado da aplicação da alíquota de 1,65% sobre o
valor de R$5.638.151,54. Para finalizar, somando-se os créditos da COFINS e do
PIS/PASEP apurados com base nas notas fiscais de entradas não consideradas pela
autoridade fiscal autuante, com os débitos da COFINS e do PIS/PASEP lançados
sobre as vendas de mercadorias não tributadas (isentas, substituição tributária,
alíquota zero e monofásicas), conforme amplamente demonstrado em linhas
volvidas, chega-se à conclusão de que é totalmente improcedente, o crédito
tributário lançado para a COFINS e para o PIS/PASEP. Por mais essas razões,
impõe-se o cancelamento total do crédito tributário lançado para a COFINS e o
PIS/PASEP.
f) Pedido. Requer o cancelamento dos autos de infração em face dos
argumentos e provas colacionados, bem como requer, desde já, a realização de
diligência fiscal para o esclarecimento dos fatos de forma definitiva.
3.2. Em 15/06/2016 (fls. 1304), foi apresentado um segundo aditamento à
Fl. 1884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.065 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722477/2014-06
12
impugnação (fls. 1171/1178) acompanhado de documentos (fls. 1179/1773), em
síntese, alegando-se:
a)
Novo Aditamento. Com fulcro nos arts. 14 e 15 do Decreto n°. 70.235,
de 06/03/1972, e no art. 38 da Lei n° 9.784, de 29/01/1999, em acatamento aos
princípios da verdade material, do contraditório e da ampla defesa, apresenta-se
segundo aditamento à impugnação.
b)
Planilha Eletrônica do item 4.2 do Termo de Intimação de 01/09/2014.
Conforme informado no primeiro aditamento à impugnação, apresentam-se
novas planilhas eletrônicas referentes às compras de mercadorias tributadas e
não tributadas, com direito ao aproveitamento de crédito básico e de crédito
presumido de COFINS e PIS/PASEP, as quais não haviam sido consideradas pela
autoridade fiscal autuante nos autos de infração ora vergastados, o que resultou,
portanto, em majoração indevida e substancial dos créditos tributários lançados.
A demora da impugnante ocorreu em razão de que cada nota fiscal foi planilhada
individualmente, o que, por razões óbvias, demandou muito tempo na elaboração
das citadas planilhas eletrônicas. Como os créditos da COFINS e do PIS/PASEP
foram apurados pela autoridade lançadora com base somente nos códigos NCM
considerados corretos nas notas fiscais eletrônicas NF-e, torna-se óbvio que os
registros incompletos e a falta de informação dos códigos NCM nos referidos
documentos fiscais reduziram drasticamente os créditos de PIS/PASEP e COFINS
favoráveis à impugnante. De fato, compulsando os dados existentes das novas
planilhas eletrônicas referentes às compras de mercadorias cujas NF-e não foram
consideradas pela autoridade fiscal autuante é possível identificar os graves erros.
Destaque-se que nos arquivos digitais mensais a impugnante relacionou, uma a
uma, somente as notas fiscais de compras cujos créditos de PIS/PASEP e COFINS,
normal e presumido, não haviam sido apurados pela autoridade lançadora.
Erro cometido pela autoridade fiscal autuante foi não ter considerado, de
ofício, os créditos favoráveis à impugnante sobre a energia elétrica paga pelos
estabelecimentos matriz e filial durante os meses de janeiro a novembro de 2010;
pelo estabelecimento matriz referente ao valor pago em jan/2011 e pelo
estabelecimento filial referente aos meses de fevereiro e março de 2011,
consoante comprovam os talões de energias que ora se anexam aos autos (Doc.
A), junto com a planilha eletrônica "CRÉDITOS DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO
CONSIDERADOS". De fato, os créditos de energia elétrica considerados pela
autoridade lançadora foram somente os relacionados na planilha "1) Apuração
dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins - Aquisições no Mercado Interno Regime
NãoCumulativo" (fls. 43/91). Nesta oportunidade, estão sendo anexadas aos
autos, a título exemplificativo, cópias de diversas NF-e cujos créditos de
PIS/PASEP e COFINS não foram considerados pela autoridade fiscal autuante,
inclusive, os talões de energia elétrica, o que serve para comprovar, também,
insegurança na determinação e cerceamento do direito de defesa da impugnante.
Ressalte-se que o crédito tributário passível de manutenção por essa
Fl. 1885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.065 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722477/2014-06
13
colenda Turma Julgadora seria, tão somente, o informado nas colunas "M -
DÉBITO
REMANESCENTE COFINS APÓS A COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO REMANESCENTE
DA COFINS", da planilha "APURAÇÃO MENSAL DA COFINS". e "M - DÉBITO
REMANESCENTE
PIS/PASEP APÓS A COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO REMANESCENTE DO
PIS/PASEP". da planilha "APURAÇÃO MENSAL DO PIS/PASEP".
c) Pedido. De todo o exposto, reitera a impugnante que essa Egrégia Turma
Julgadora da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto - SP se digne a cancelar parcialmente os lançamentos referentes à COFINS e
PIS/PASEP, em conformidade com as peças de defesa anteriormente
apresentadas pela impugnante, bem como os fundamentos legais e as razões de
defesa ora apresentados. Requer, desde já, a realização de diligência fiscal para
esclarecimento dos fatos de forma definitiva.
4. É o relatório.

2. Em 27 de fevereiro de 2018, nos termos do acórdão 06-61.802, a 5a Turma da
DRJ/CTA, com base exclusivamente no conceito restrito do princípio da verdade material, julgando
julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos seguintes termos:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO.
Não tendo a impugnante apresentado prova capaz de afastar os pressupostos de
fato do lançamento, impõe-se a improcedência da impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

3. Em Recurso Voluntário, a Recorrente, dentre outros pontos, a recorrente suscita
preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, em razão de não terem sido apreciadas, na
DRJ, diversas provas materiais por ela apresentadas em meio digital (CD/DVD), correspondentes a
milhares de páginas de documentos fiscais (cupons, notas, planilhas, etc.), que teriam
permanecido, em grande parte, fora do processo digital e, portanto, fora do campo de análise da
decisão recorrida.
4. É o relatório.

Fl. 1886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.065 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722477/2014-06
14

VOTO
I. DO CONHECIMENTO
5. De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, tanto extrínsecos quanto intrínsecos, sendo inclusive tempestivo.
6. Dessa forma, conheço do recurso voluntário.

II. PRELIMINARES.
II.1. Supressão de arquivos digitais e preterição do direito de defesa
7. Cumpre, em primeiro lugar, apreciar a preliminar de nulidade do acórdão da DRJ
por supressão de provas materiais e cerceamento de defesa, matéria de ordem pública
diretamente relacionada às nulidades previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
8. A recorrente afirma que, em 24/09/2015, entregou à unidade preparadora da
Receita Federal um CD ou DVD contendo 43 arquivos digitais, abrangendo operações de vendas da
matriz e da filial nos períodos de janeiro de 2010 a dezembro de 2011, valendo-se de programa de
validação oficial. Os termos de juntada e análise de juntada teriam registrado que nenhum
documento foi rejeitado.
9. Contudo, a análise do processo digital, segundo a narrativa da defesa, revelaria a
existência de apenas 41 arquivos não pagináveis, dos quais 19 seriam duplicações produzidas pela
própria DRJ, restando 22 arquivos efetivamente correspondentes às provas apresentadas pela
contribuinte. Destes, apenas 3 se refeririam à matriz, relativos a meses específicos de 2011,
enquanto 19 arquivos, relativos às vendas da matriz entre janeiro de 2010 e dezembro de 2010,
fevereiro a abril de 2011, junho de 2011 e agosto a dezembro de 2011, não constariam do
processo digital.
10.
Se confirmada, tal circunstância representa falha material na instrução do
processo, pois parte significativa das provas entregues pela contribuinte não teria sido
incorporada aos autos, impossibilitando sua apreciação pela DRJ e distorcendo o cenário fático
subjacente à decisão de primeira instância.
11.
A decisão recorrida, ao enfrentar os aditamentos e os documentos
apresentados, teria se limitado a invocar a disciplina da concentração probatória do artigo 16 do
Decreto no 70.235/72, reputando intempestiva a juntada de determinados elementos, sem,
porém, examinar de modo específico a alegação de que arquivos devidamente entregues e
validados não constavam dos autos digitais.
Fl. 1887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.065 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722477/2014-06
15
12.
É certo que o processo administrativo fiscal observa, em regra, a
concentração das provas na fase de impugnação, mas também é certo que o mesmo Decreto, em
seu artigo 59, inciso II, considera nulos os despachos e decisões proferidos com preterição do
direito de defesa, e que a Lei no 9.784/99 permite, na fase instrutória, a juntada de documentos e
a realização de diligências antes da decisão.
13.
O direito de defesa, para ser efetivo, não se esgota na mera possibilidade de
apresentar documentos, mas exige que estes sejam, de fato, incorporados, analisados e sopesados
pela autoridade decisora. A jurisprudência administrativa tem reiteradamente reconhecido que
decisões de primeira instância proferidas sem apreciação de provas relevantes ou com omissão
substancial quanto a elementos probatórios configuram supressão de instância e preterição de
defesa, ensejando nulidade com fundamento no artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72.

II.2. Necessidade de diligência saneadora e relação com o Tema 779
14.
Em princípio, a constatação de preterição de defesa autorizaria a simples
declaração de nulidade do acórdão da DRJ, com retorno dos autos à instância a quo. Todavia, à luz
do princípio da economia processual, entendo que se mostra mais adequada, no caso, a conversão
do julgamento em diligência, com vistas a recompor o acervo probatório, permitir exame técnico à
luz do Tema 779 do STJ e, ao final, possibilitar um julgamento de mérito mais completo.
15.
Deve-se registrar, ainda, que o acórdão da DRJ é de 2018, ano em que foi
publicado o acórdão do REsp no 1.221.170/PR, representativo do Tema Repetitivo 779, que fixou,
como tese vinculante, que o conceito de insumo, para fins de creditamento de PIS e COFINS, deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
16.
Ainda que este processo se concentre, em larga medida, na discussão sobre
créditos relativos a bens adquiridos para revenda e na segregação das receitas, é inegável que a
orientação do Tema 779 passou a integrar o pano de fundo interpretativo de toda a sistemática da
não cumulatividade, inclusive para fins de reavaliação de glosas de créditos em setores como o
varejo de supermercados, em que a identificação de insumos, em sentido econômico funcional,
pode depender de análise detida do modelo de negócios e da cadeia operacional.
17.
Diante do exposto, acolho a preliminar para converter o julgamento em
diligência para que a unidade de piso analise as informações e validade das planilhas juntas pela
recorrendo, intimando a reapresentar os arquivos, e demais documentos ficais e contáveis que
entenda necessário.
18.
Ato contínuo intime a recorrente para se manifestar do relatório fiscal, e
retornem os autos para julgamento deste colegiado.
19.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves
Fl. 1888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.065 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722477/2014-06
16

Fl. 1889
DF CARF MF
Original